Tribunal: STF
Processo: Rcl 24383
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 49 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    Sergio Cuesta Ortiz Diez afirma haver a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, na apelação nº 0806137-27.2015.8.12.0002, inobservado o teor do enunciado vinculante nº 49 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, impetrou mandado de segurança contra ato que implicou a negativa de concessão de licença para a instalação de posto de combustíveis em determinada localidade, ante a proximidade a outro estabelecimento do mesmo ramo, considerado o disposto no artigo 86, § 4º, da Lei Complementar nº 205/2012 do Município de Dourados, no qual prevista distância mínima de mil metros. Diz do indeferimento da ordem em primeira instância, entendimento mantido pelo Órgão reclamado. Interpostos declaratórios, foram desprovidos. 
    Aponta contrariedade ao citado verbete uma vez limitada a concorrência, por intermédio de legislação municipal, no que impedida, a pretexto de garantir-se a segurança da população, a instalação de empresas de igual ramo em certa área. Assevera que o Órgão reclamado, ao afastar o paradigma, não aludiu a nenhum aspecto de ordem técnica a justificar a providência adotada. Frisa existir jurisprudência do Tribunal, anterior à edição do enunciado, assentando a validade de norma local a versar, por motivo de segurança, distância mínima entre estabelecimentos de revenda de combustíveis e lugares onde há grande concentração de pessoas. Salienta a ausência, no caso, de indicação de restrição técnica a respaldar a medida ou de interesse local a ser tutelado. Realça que a limitação não decorre do zoneamento do território, já tendo a Agência Nacional do Petróleo fixado os parâmetros necessários à preservação da segurança. Articula com a arbitrariedade cometida pelo legislador e com ofensa à liberdade econômica. 
    Requereu, no âmbito precário e efêmero, a suspensão da eficácia do artigo 86, § 4º, inciso I, da Lei Complementar municipal nº 205/2012, bem assim a concessão de licença para a instalação do estabelecimento. Busca, alfim, a confirmação da medida acauteladora e a cassação do pronunciamento impugnado. 
    Vossa Excelência implementou, em 29 de junho de 2016, liminar.
    O Município destaca indeferido o requerimento administrativo a partir da Lei Complementar municipal nº 205/2012, cujo teor é o seguinte:
    Art. 86 […]
    § 4º. As instalações de postos de combustíveis deverão atender as seguintes disposições:
    I - Somente poderão ser implantados em terrenos com, pelo menos, 1.000m (um mil metros) de distância um do outro, verificada por um raio partindo do centro do lote.”
    Afirma que o Tribunal de origem realizou análise adequada da situação ao considerar potencial perigo à população. Enfatiza que o imóvel no qual se pretende instalar o aludido posto está situado a 62 metros de escola.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Sustenta que o verbete vinculante nº 49 da Súmula não deve ser interpretado como impedimento para a fixação, mediante lei local, de limites geográficos à instalação de postos de abastecimento de veículos. Evoca jurisprudência do Supremo segundo a qual a previsão, mediante ato municipal, de distância mínima, por motivo de segurança, entre estabelecimentos similares nos quais revendidos esses produtos não contraria os princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência. Frisa inadequado asseverar a superação dos referidos precedentes levando em conta a edição do mencionado verbete. Diz da necessidade de observar-se a segurança pública.
    2. Percebam as balizas reveladas. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul concluiu pela constitucionalidade do artigo 86, § 4º, inciso I, da Lei Complementar municipal nº 205/2012, a versar limitação de instalação de postos de combustíveis em certo lugar.
    Procede o inconformismo. Ao se impedir a instalação do estabelecimento comercial tendo em vista o critério da distância entre atividades congêneres, acabou inobservado o enunciado de nº 49 da Súmula, cujo teor é o seguinte:
    Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.
    O verbete revela entendimento, em tese e vinculante, no sentido da insubsistência de norma local voltada a restringir a abertura de comércios de idêntica atividade considerado o critério geográfico. Nele não há – certo ou errado, não cabe, nesta via, perquirir – ressalva, inclusive no tocante a possível necessidade de tutelar-se a segurança de munícipes.
    Surge impertinente, ante os termos da pretensão formalizada, assentar, de forma geral e abstrata, a suspensão da eficácia do dispositivo questionado e determinar a imediata concessão da licença requerida. Mostra-se inadequada a atuação do Judiciário em substituição à do administrador e a utilização da reclamação como mecanismo de controle abstrato de norma, tendo em vista estar limitado o alcance ao caso concreto.
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, na apelação nº 0806137- 27.2015.8.12.0002, determinando seja o requerimento analisado independentemente do previsto no artigo 86, § 4º, inciso I, da Lei Complementar local nº 205/2012.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator